Tribunal: STF
Processo: ARE 952760
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-04-12
Data de publicação: 2016-04-12

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE, ANTE O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO E A IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DO CONTADOR FORMULADOS PELO RÉU, NADA PROVEU. PRECLUSÃO DE ANTERIOR DECISÃO QUE DETERMINOU A ATUALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS DA INDENIZAÇÃO DEVIDA AO ORA AGRAVADO COM OBSERVÂNCIA DA INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS A CONTAR DA OCUPAÇÃO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 283/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 09.4.2013.



    1. A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, “a”, da Lei Maior.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula nº 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.